Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701578-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ROCHA AGRAVADO: ERIKA FUCHIDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela devedora MARIA DE LOURDES ROCHA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, porque a devedora não comprovou a prejuízo à sua subsistência, uma vez que seus rendimentos líquidos mensais são de R$ 5.365,12, enquanto a penhora realizada alcançou a importância de R$ 1.542,14, equivalente a 28%. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, reafirmando a Agravante que os valores são impenhoráveis, como também comprometeram sua subsistência, já que é aposentada, com 73 anos, acometida de algumas enfermidades. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de ativos financeiros no valor R$ 1.624,12, todavia somente fora penhorada a importância de R$ 1.542,14. A tese apresentada pela devedora é que referida penhora tem como origem proventos de aposentadoria, recebidos em relação de vínculo com o INCRA e com o INSS, portanto, impenhoráveis. A questão da penhora de créditos de oriundos de aposentadoria para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida tem origem na composição civil realizada pelas partes, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela credora em acidente de trânsito. A ora devedora figurou no polo passivo juntamente com seu sobrinho, sendo que ela por ser a proprietária do veículo causador do sinistro e ele o condutor do veículo por ocasião dos fatos. Também se pode inferir que referida devedora contraiu inúmeros empréstimos bancários, os quais são pagos por desconto em folha de pagamento e outros e por pagamento voluntário. Nesse contexto, se pode dizer que a parte Agravante detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito, todavia favorece um credor em detrimento do outro ao não pagar a dívida oriunda do acordo. Ainda sob essa perspectiva, é de se considerar que as despesas com o uso e a manutenção do veículo que causou o sinistro são realizadas cotidianamente e que os pagamentos realizados para quitação do débito objeto do presente processo poderão ser reavidos em ação de regresso contra seu sobrinho, devedor solidário da dívida e causador do sinistro. Dessa forma, ainda que considerada a idade avançada da avançada Agravante e seu estado de saúde, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator